Tribunal: TJDFT
Processo: 0727389-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0727389-49.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO MARTINS DE GOUVEIA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E S P A C H O Intime-se BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. para apresentar contrarrazões ao agravo INTERNO interposto por ROGÉRIO MARTINS DE GOUVEIA, no prazo de quinze dias, nos termos do § 2o do artigo 1.021 da Lei Processual Civil. Publique-se. Brasília-DF, 16 de setembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator